Tribunal: STF
Processo: HC 182901
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Fundamentos. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. RÉU FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR ESTELIONATO E FURTO. NECESSIDADE DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso em exame, trata-se de feito complexo, que, segundo os autos, visa apurar práticas criminosas realizadas por meio do sítio eletrônico denominado ‘OLX’, inclusive com a indevida utilização do nome de um policial federal. Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, ‘não há ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa quando o paciente encontra-se foragido, conforme jurisprudência desta Corte Superior’ (RHC n. 60.723/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016).
    3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do paciente, evidenciada tanto pelo fato de ser um dos mentores dos golpes aplicados por meio do sítio eletrônico denominado ‘OLX’, como pelo comportamento do réu tendente a intimidar as pessoas com o objetivo de atingir sua impunidade, inclusive ameaçando de morte uma das vítimas e sua família. Destacou também o decreto prisional a necessidade da prisão para cessar a atividade criminosa, pois o paciente já responde a outras ações penais pela prática de crimes semelhantes. Tais circunstâncias justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de cessar a reiteração delitiva por parte do paciente, o qual inclusive, até o presente momento, não foi localizado, mostrando-se também necessária a custódia para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    5. As circunstâncias que envolvem o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do acusado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do paciente. Precedentes.
    6. Incabível a concessão de prisão domiciliar pois não houve a juntada aos autos pelo impetrante, de provas idôneas de que o paciente se enquadra nos requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal.
    7. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, e 297 do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, também denegado.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “as investigações já se arrastam por aproximadamente […] 01 (um) ano e 07 (sete) meses sem ter qualquer resultado, não havendo motivos e nem fundamentos legais para manter a [p]risão Preventiva do Paciente”. Ademais, alega que o paciente “tem total interesse em comparecer a todos os atos processuais”, a fim de “demonstrar e provar sua inocência”.
    4. A defesa requer a “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o HC lá impetrado, ressaltou, além de outros fundamentos, que “o paciente já possui diversos antecedentes criminais por crimes de estelionato e furto”. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    8. Além disso, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Quanto ao mais, a hipótese atrai a orientação do STF no sentido de que, “[e]stando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80.525, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator